Tribunal: TJDFT
Processo: 0706596-71.2020.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706596-71.2020.8.07.0006 APELANTE: MOEMA DE SOUZA COSTA APELADO: GILBERTO RAMOS VIEIRA, SILVIO VIEIRA RAMOS, CIRLEY VIEIRA RAMOS, SIZELMO VIEIRA RAMOS, SOLANGE RAMOS JUSTINO DESPACHO Intimem-se os apelados para apresentar contrarrazões à apelação interposta por Moema de Souza Costa, no prazo legal. P. I. Brasília - DF, 23 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora